Tribunal: TJDFT
Processo: 0005021-09.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OBSERVÂNCIA DAS TESES FIXADAS PELO COLENDO STJ. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. ART. 40 DA LEF. MARCO INICIAL. DATA DA INTIMAÇÃO DA FAZENDA ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
1. A Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), em seu artigo 40, caput e parágrafos, prevê a suspensão do curso da execução e, via de consequência, do prazo da prescrição em caso de não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora.
2. Sobre a aplicação do artigo 40, caput e parágrafos, da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), especialmente no que tange à contagem da prescrição intercorrente prevista nesses dispositivos legais, o colendo STJ consolidou tese em sede de recursos repetitivos no sentido de que "no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF." (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
3. Na hipótese, correta a extinção do processo de execução com fulcro no art. 924, inc. V, do CPC.
4. Apelação conhecida e não provida.